Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de concessão de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente, permitindo o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, visando coibir eventual aplicação do art. 33, caput e § 1o, I, da Lei 11.343/06. O juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso, a concessão de ordem de habeas corpus para garantir salvo-conduto ao paciente, que pretende cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites da ação não permitem o exame aprofundado de prova.

2. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

1. Habeas corpus não conhecido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 581, II; RITJDFT, art. 89, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2021 (Tema 506).